Tribunal: TJDFT
Processo: 0756816-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que conheceu do agravo de instrumento interposto pela banca examinadora e deu-lhe provimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto aos argumentos defendidos no agravo interno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado expôs as razões pelas quais o julgamento do agravo interno tornou-se prejudicado. Não há dúvida objetiva e razoável sobre a natureza e as finalidades do agravo interno e das contrarrazões ao agravo de instrumento, o que afasta a possibilidade de aplicar o princípio da fungibilidade, como pretendido pelo embargante. Foram apresentados fundamentos suficientes sobre a matéria recursal, sem desconsiderar circunstâncias ou argumentos que seriam capazes de infirmar ou modificar a conclusão adotada.
4. A pretensão de reexame de questões já expostas na decisão colegiada, sem que estejam presentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se coaduna com as finalidades integrativa e retificadora da via processual eleita.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos conhecidos e rejeitados.